Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-80.2014.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001201-80.2014.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: B SOUSA & V PEREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA
. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. ÔNUS DA PROVA A QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1-

Na inicial o autor pugnou pela condenação do Ente ao pagamento de verbas atrasadas, decorrente de contrato de serviço de obra.

2-

Julgamento procedente.

3-

O apelante aduziu prejuízo pelo julgamento antecipado da lide, visto que pretende produzir provas nos autos.

4-

O ônus de comprovar o alegado cabe a cada litigante, em momento próprio.

5-

A antecipação do julgamento é premissa do julgador, quando entende que as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controversa.

6-

Matéria meramente de direito.

7-

Ausência de prejuízo ao recorrente, sentença mantida em sua integralidade.

8-

Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré/PA que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por B SOUSA & V PEREIRA LTDA, julgou procedentes os pedidos do autor.

Relata a inicial, da Ação de Cobrança, que a empresa B SOUSA & V PEREIRA LTDA foi contratada pelo Município de Vigia/PA para prestar serviço de engenharia, decorrente do contrato nº 0001/2011 - PMVN.

Aduziu que foi realizado a construção do meio fio, calçamento lateral e drenagem da Rua Padre Aragão, no perímetro entre a Travessa Salomão e a Travessa W 19, pelo valor de R$148.724,58 (cento e quarenta e oito mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Entretanto, discorreu que mesmo sendo entregue 100% da obra, conforme documento nos autos, o Município ficou inadimplente, razão pela qual pugna pela condenação do Demandado ao pagamento de R$40.582,08 (quarenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), restantes.

Anexou contrato social da sociedade empresarial, apresentou a Carta Convite nº 080/2011 e o contrato nº 0001/2011 PMVN, notas fiscais.

Em contestação, o município alegou que não possui documentação sobre a licitação e a realização da obra, portanto não é possível arcar com o pagamento, argumentou ainda, a emergência fiscal, denotando impossibilidade financeira e requereu a improcedência dos pedidos.

O juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

Do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA ao pagamento do valor de R$40.582,08 (quarenta mil quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos), com correção monetária e juros moratórios como definido pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ), qual seja, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas, posto que a Fazenda Pública é isenta, cabendo, tão somente, o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte autora, se houver. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §3º, I, do CPC. Feito sujeito ao reexame necessário, pois o valor da condenação possivelmente supera o limite exigido no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, e, findo prazo para apresentação, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Serve esta decisão como mandado/ofício. Cumpra-se. Vigia de Nazaré/PA, com data da assinatura eletrônica. Antônio Francisco Gil Barbosa Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré e do Termo de Colares – Estado do Pará

Irresignado, o Município de Vigia de Nazaré/PA interpôs recurso de apelação, apontando que a sentença teve seu julgamento prematuro, tendo em vista que o julgamento antecipado da lide realizado pelo magistrado de 1º grau teria ocorrido sem a observância da necessidade de dilação probatória.

Requereu, ainda, a reforma da sentença com a finalidade de redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, instado, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do mérito.

O recorrente pugna pela decretação de nulidade da sentença, apontando que o julgamento antecipado da lide ocasionou o seu cerceamento de defesa, apontando que Município que não teve a oportunidade de as produzir provas necessárias à sua defesa.

A respeito do tema, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o juiz julgar antecipadamente o pedido nas seguintes hipóteses, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - Não houver necessidade de produção de outras provas;

II - O réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Ademais, vale ressaltar que cada parte, tem o ônus de provar pressupostos fáticos e de direito a qual pretenda que seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.

Incumbindo ao autor e ao requerente, a produção das provas que pretendidas para corroborar com suas alegações.

É como estabelece o Art. 373, do CPC que disciplina a matéria:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ainda, nos termos do art. 130, do CPC, é facultado ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar ou não as provas necessárias ao deslinde do feito.

Ademais, devidamente intimados da decisão para pronunciamento sobre produção de provas, os demandantes não especificaram os pontos controvertidos, ou seja, o que deve ser comprovado, como e por quem, nem tampouco demonstraram a necessidade da inversão, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova, o que por dedução lógica restou indeferido quando o juízo proferiu a decisão agravada de anúncio
antecipado
de
julgamento
.

Ainda, entendo que não ocorre cerceamento de defesa no
julgamento

antecipado
da
lide
quando a demanda se limita a discutir matéria de direito.

Produção probatória prescindível, na medida em que a prova necessária para solução da
lide
é estritamente documental, como no caso dos autos.

Nesse passo, há de se observar o princípio do livre convencimento, onde o magistrado é livre para dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias ao deslinde da questão.

Desta feita, no caso em análise, a prova documental, na visão do juízo a quo é suficiente ao deslinde do caso em guerra, pelo que partilho da mesma conclusão.

Esta E. Corte possui entendimento no mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA.
MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEDUÇÃO LÓGICA DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/AGRAVANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória e por dedução lógica indeferiu a inversão do ônus da prova;

2. Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito;

3. Os demandados/agravantes instados a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir e sobre os pontos controvertidos, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova;

4. No caso concreto a produção probatória é prescindível (com inversão do ônus da prova), visto que a prova necessária para solução da lide é estritamente documental e existente nos autos. Dever de observância ao princípio do livre convencimento do juiz;

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805555-95.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

No presente caso, o fundo de direito diz respeito ao pagamento, ou não, ao ora apelado, pelos serviços prestados em razão do cumprimento de contrato administrativo nº 0001/2011-PMVN contratado entre a empresa e o Ente Municipal.

Ao compulsar os autos verifico que o autor juntou cópia do contrato administrativo, notas fiscais, e, ainda, Termo de Recebimento de Obra.

Portanto não verifico prejuízo, ao recorrente, pelo julgamento antecipado da lide, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/09/2024